Tribunal: TJPA
Processo: 0802864-40.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802864-40.2025.8.14.0000

PACIENTE: CREONE DE ARAUJO CHAVES GOES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.: 0802864-40.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCAS AUGUSTO SOUSA FARIAS (ADVOGADO), TIAGO SILVA BRITO (ADVOGADO) e EDIVALDO NAZARENO DIAS LIMA (ADVOGADO)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO

PACIENTE: CREONE DE ARAUJO CHAVES GOES

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

1 – Cuida-se de habeas corpus impetrado com o escopo de revogar mandado de prisão preventiva decretado em desfavor do paciente, sob o fundamento de ilegalidade da segregação cautelar por ausência de contemporaneidade dos motivos invocados e ausência de fundamentação idônea.

2 – A questão em discussão consiste em aferir: (i) se estão presentes os pressupostos legais e constitucionais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva decretada contra o paciente; (ii) se há contemporaneidade entre os fatos investigados e a decisão judicial que determinou a medida extrema; e (iii) se a decisão atacada apresenta motivação concreta e adequada à luz dos princípios da excepcionalidade e proporcionalidade da prisão cautelar.

3 – A decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente se fundamentou em argumentos genéricos, sem menção a fatos recentes que demonstrem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, utilizando-se exclusivamente da gravidade abstrata dos delitos, suposta periculosidade do agente e alegações destituídas de elementos concretos.

4 – A ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados (ocorridos entre 2021 e 2022) e o decreto prisional (proferido em 2024), desacompanhada de fatos novos ou supervenientes, revela o desatendimento ao disposto no art. 315, §1º, do Código de Processo Penal.

5 – A invocação da gravidade dos delitos, da periculosidade do agente e da necessidade de garantia da ordem econômica, dissociada de elementos objetivos extraídos dos autos, não se presta, por si só, à decretação da prisão preventiva, sob pena de indevida antecipação da pena.

6 – Ordem concedida para, confirmando a liminar deferida, revogar o decreto de prisão preventiva expedido nos autos do inquérito policial nº 0800664-73.2024.8.14.0007, em desfavor de CREONE DE ARAUJO CHAVES GOES

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer o writ e conceder a ordem para, confirmando a liminar deferida
,
revogar o decreto de prisão preventiva expedido nos autos do inquérito policial nº 0800664-73.2024.8.14.0007, em desfavor de CREONE DE ARAUJO CHAVES GOES,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos Advogados LUCAS AUGUSTO SOUSA FARIAS, TIAGO SILVA BRITO e EDIVALDO NAZARENO DIAS LIMA, em favor de
CREONE DE ARAUJO CHAVES GOES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e 648, inciso II, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO.

Narram os impetrantes estar o paciente preso preventivamente desde o dia 14 de fevereiro próximo passado, alegando, em síntese, estar a decisão que a decretou desfundamentada, até poque o coacto não preenche os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312, do CPP.

Requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva, com imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar para assegurar que o paciente responda ao processo em liberdade.

Recebido o feito,
concedi liminarmente

a ordem para
revogação do decreto de prisão preventiva expedido nos autos nº 0800664-73.2024.8.14.0007,
em desfavor de
CREONE DE ARAUJO CHAVES GOES
, determinando a requisição de informações à autoridade inquinada coatora.

Após as informações da autoridade inquinada coatora, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo
conhecimento

do
writ
e concessão da ordem, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a
revogação do mandado de prisão
desfavor do paciente, argumentando a ocorrência de constrangimento ilegal, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

De plano, constata-se que o paciente sofre constrangimento ilegal pela decretação de sua
prisão preventiva sem fundamentação idônea, ante a patente ausência de contemporaneidade dos fundamentos que embasam a medida extrema.

In casu
, o magistrado de primeiro grau entendeu por bem decretar a prisão preventiva do paciente, primeiramente, sob o fundamento de ser medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, que, supostamente atuava no comando de uma organização criminosa estruturada para fraudar licitações públicas, bem como a gravidade concreta do delito, evidenciada através do elevado montante de dinheiro desviado dos cofres públicos.

No entanto, assiste razão ao impetrante no que concerne à ausência de contemporaneidade dos argumentos supramencionados, uma vez que os crimes supostamente praticados pelo paciente, entre os anos de 2021 e 2022, foram deflagrados em 2023, através da operação “Fachada”, pela qual foram cumpridos diversos Mandados de Busca e Apreensão, inclusive direcionado ao coacto, que se manteve em liberdade até então, não tendo o Magistrado de primeiro grau, por seu turno, mencionado em seu
decisum
eventual ocorrência de fato contemporâneo capaz de autorizar a decretação da sua prisão preventiva na atual conjuntura processual, de modo que a gravidade do delito, tampouco a periculosidade do agente mostram-se motivos idôneos para tanto, sob pena de se perfazer em vedada antecipação da pena.

Nesse sentido, oportuno se faz colacionar trecho da decisão monocrática exarada pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Supremo Tribunal Federal, em recente decisão datada de 12 de dezembro de 2024,
verbis:

“Se o paciente aguardou em liberdade o julgamento da apelação ministerial – por aproximadamente 2 anos – e se neste período não houve reiteração da conduta delitiva, não há razão que justifique a imposição da medida extrema antes do trânsito em julgado da condenação. Diante das circunstâncias do caso concreto, isso equivaleria à antecipação da pena, algo a que a prisão cautelar em uma Democracia não deve se prestar. Assim, em que pese a conduta atribuída ao paciente seja grave e que ele seja reincidente, correta a defesa ao apontar a desnecessidade da cautela preventiva,
especialmente diante da falta de contemporaneidade”
.

E ainda,
verbis:

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente. 2.
A simples referência à prática de delito grave, sem indicar por que razão o crime transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal), bem como meras ilações acerca da possibilidade de influência de testemunhas, não são capazes de conduzir a um juízo adequado acerca da periculosidade da agente
. 3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018). 4
. Embora os fatos tenham ocorridos em 10/12/2017, a prisão cautelar apenas foi decretada pelo Juízo de primeira instância quando do recebimento da denúncia, em 25/09/2018, sem que houvesse notícias de fatos novos que justificassem a decretação da custódia cautelar, o que ofende o princípio da contemporaneidade. 5. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva da Paciente, se por outro motivo não estiver presa,
advertindo-a da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (STJ - HC: 531490 SP 2019/0264897-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

Aliás, nem mesmo o édito condenatório, por si só, é capaz de autorizar o decreto prisional preventivo, quando inexiste fato contemporâneo que justifique o sacrifício da liberdade autorizada ao réu no decorrer da instrução processual,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Em hipóteses nas quais o acusado responde ao processo em liberdade, este Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a decretação da prisão cautelar na sentença pressupõe a existência de fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere. Precedentes.

2. No caso, considerando que o paciente permaneceu solto, verifica-se que a fundamentação utilizada para decretar a prisão preventiva nesta fase, baseou-se em argumentos extemporâneos, pois, o fato de o paciente encontrar-se em local incerto e não sabido já era conhecido pelo Juiz.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 836.593/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Assim, vê-se não resistir o argumento da medida extrema imposta ao paciente ser salutar à garantia da ordem pública, como tentou evidenciar o magistrado
a quo.

Por outro lado, de igual modo, meras ilações acerca da possibilidade do paciente exercer influência sobre servidores públicos e empresários, sem a demonstração de fatos concretos, como na hipótese, cujo Magistrado
a quo
menciona tal possibilidade sem apontar qualquer dado real, não se mostra argumento apto a justificar o decreto prisional.

Nestes termos, vale mencionar trecho do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já citado anteriormente,
verbis:

“(...)
A simples referência à prática de delito grave, sem indicar por que razão o crime transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal
), bem como meras ilações acerca da possibilidade de influência de testemunhas, não são capazes de conduzir a um juízo adequado acerca da periculosidade da agente
. (...) (STJ - HC: 531490 SP 2019/0264897-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

E ainda,
verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. VIOLAÇÃO À CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE CAUTELARES COM BASE EM SUPOSIÇÕES. REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL DO MPF.

1. Hipótese em que a contemporaneidade, na forma disciplinada pelo art. 315, § 1º do CPP, restou violada, seja diante do considerável distanciamento temporal entre os fatos ilícitos e a decretação das medidas cautelares, seja porque a decisão impugnada não menciona qualquer fato novo a evidenciar risco atual à instrução processual ou à aplicação da lei penal, ou mesmo de provável reiteração delitiva.

2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que, "para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação de cada medida imposta no caso concreto (HC 480.001/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 7/3/2019).

3.
No caso, não há fundamentação específica para justificar as medidas cautelares aplicadas, que se sustentam em meras suposições quanto à possível e eventual influência da paciente sobre testemunhas e fontes de prova.

4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

5. Desprovimento do agravo regimental do Ministério Público Federal.

(
AgRg no HC n. 914.810/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Por fim, o magistrado
a quo
entendeu ser a medida extrema do paciente necessária à garantia da ordem econômica, pois, trata-se de esquema criminoso que teria envolvido expressivo volume financeiro em contratos ilícitos, cujo coacto vem tentando frustrar as tentativas de recuperação do patrimônio público.

Isso porque, mesmo após determinação judicial de bloqueio de bens, o montante encontrado nas contas do paciente foi irrisório em relação ao total de recursos supostamente desviados, o que evidenciaria estratégias de lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial capazes de ensejar a sua segregação acautelatória, uma vez que necessária à interrupção do fluxo da atividade criminosa, evitando-se danos à economia pública.

Ora, da leitura dos argumentos supra, tem-se que o Juízo coator vem utilizando da medida excepcional da prisão preventiva para compelir o paciente a devolver os valores oriundos da prática delitiva
supostamente
por ele perpetrada, para o que não se presta o referido instituto, de modo a evidenciar estar o magistrado de primeiro grau agindo em notório juízo de antecipação de pena, cuja vedação é expressa no Código de Processo Penal Pátrio, em seu art. 313, §2º, que assim dispõe:
“Não será permitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia”.

Neste contexto, vale reprisar, não ter o magistrado demonstrado de forma concreta o risco de reiteração delitiva por parte do paciente que acarretasse possível continuidade de prejuízo aos cofres públicos.

Acerca do fundamento referente à garantia da ordem econômica, tem-se esclarecimento firmado em julgado do Pretório Excelso, que assim aduziu “
a garantia da ordem econômica autoriza a custódia cautelar, se as atividades ilícitas do grupo criminoso a que, supostamente, pertence o paciente repercutem negativamente no comércio lícito e, portanto, alcançam um indeterminando contingente de trabalhadores e comerciantes honestos
”
(STF - HC: 91285 SP, Relator: Min. CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 13/11/2007, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-02316-04 PP-00816)
,
elementos estes não demonstrados pelo Juízo
a quo,
na hipótese,

não servindo o fundamento em questão, para autorizar a medida extrema guerreada.

Assim, em razão da constatação do constrangimento ilegal impingido ao paciente,
conheço o presente writ e concedo a ordem para,
confirmando a liminar deferida, revogar o decreto de prisão preventiva expedido nos autos do inquérito policial nº 0800664-73.2024.8.14.0007, em desfavor de CREONE DE ARAUJO CHAVES GOES,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/03/2025